Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE ELETROMÉSTICOS. PRIVAÇÃO DE ITENS IMPRESCINDÍVEIS ATÉ O REPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO ESPECÍFICO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela requerida, Neoenergia Distribuição Brasília S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.045,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 07/11/2022 (data em que a autora apresentou o pedido à Neoenergia – ID 144277923) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 400,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC desde 23/11/2022 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos desde esta data e com juros de mora desde a citação.”.
2. A parte requerida/recorrente alega, em suas razões recursais, que a recorrida/requerente fez requerimento administrativo para ressarcimento dos danos elétricos em seus equipamentos. Diz que o pedido foi deferido, e a recorrida/requerente ressarcida. Alega que o serviço de “frete” não faz parte do serviço de conserto fornecido pela recorrente/requerida. Sustenta a inexistência de danos morais passíveis de indenização. Pede, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais, e subsidiariamente, seja atenuada a quantia fixada a título de danos.
3. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas as contrarrazões subscritas por advogado constituído.
4. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Consoante estabelece o art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo). Destarte, por expressa previsão constitucional e as disposições do CDC, a responsabilidade da concessionária de energia, pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, devendo proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Isso porque, como se sabe, a segurança dos serviços prestados constitui típico risco do empreendimento desenvolvido pela parte recorrida/requerida, não podendo ser transferido a terceiros.
7. Na origem a recorrente/requerida se limitou em contestação a alegar a inexistência de danos materiais, porque não havia provas dos prejuízos experimentados pela parte recorrida/requerente, bem como pela inexistência de danos morais. Evidente, portanto, em relação aos danos materiais, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. No que se refere aos danos morais, extrai-se dos autos que a recorrida/requerente fora submetida a transtornos que geraram grande angústia, em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente/requerida, em razão da oscilação de energia elétrica em sua residência, que acarretou a queima de diversos eletrodomésticos que são essenciais, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, tendo ela tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito. Não se desconhece que há precedente deste eg. TJDFT que indica que a queima de eletrodomésticos (Acórdão 1360637, 07492651220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) não gera o dever de indenizar da concessionária de serviço público de energia elétrica. Ocorre, porém, que no caso específico dos autos, houve também falhas na comunicação dos prepostos da recorrente/requerida, obrigando, inclusive, ela a se dirigir até uma das unidades da recorrente/requerida com a geladeira defeituosa, e quando lá chegou foi obrigada a retornar com a geladeira para sua casa, aplicando-se no caso dos autos a teoria do desvio produtivo do consumidor, visto que a recorrida/requerente teve enorme parcela do seu tempo despendida na tentativa de solucionar o defeito na prestação do serviço.
9. Quanto ao pedido de redução da indenização por danos morais, entendo que o Juízo na origem, próximo dos fatos, analisou com a devida técnica, respeitados os princípios norteadores da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo o valor estipulado de R$ 2.000,00.
10. Por todo o exposto, não merece qualquer reparo a sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão de audiência de contrarrazões ao recurso.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.